Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005506-16.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANYELLE DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 019.637.791-93 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (RECORRIDO), DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. INOCORRRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO.

RECURSO PROVIDO.

1. Os problemas operacionais em decorrência de condições meteorológicas adversas não isentam a responsabilidade da companhia
aérea
, quando não comprava ter prestado a devida assistência aos passageiros durante o período de espera, configurando falha na prestação do serviço e, portanto, tem o dever de indenizar pelos prejuízos caudados ao consumidor, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

2. Na fixação do montante da condenação por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Com efeito, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Quantum indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto em face
da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a falha na prestação de serviço e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, considerando que a empresa aérea não demonstrou ter prestado assistência material adequada em decorrência do cancelamento de voo por condições climáticas adversas.

Inconformada com o valor indenizatório arbitrado na sentença, a recorrente busca sua majoração.

Em contrarrazões, a requerida Flytour Business Travel Viagens e Turismo LTDA requereu a manutenção da sentença. Devidamente intimada, a empresa Azul S/A não apresentou contrarrazões.

Analisando os requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso é tempestivo, entretanto, o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023